Tribunal: STF
Processo: RHC 269429
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Inadmissibilidade de RHC contra decisão do STJ proferida em RHC. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Justa causa configurada. Trancamento da ação penal. Excepcionalidade. Supressão de instância. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, manejado contra acórdão do STJ que, por sua vez, negara provimento a agravo em recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal sob alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso ordinário em habeas corpus contra decisão do STJ proferida em idêntico recurso; (ii) estabelecer se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP; (iii) determinar se há justa causa para a ação penal; (iv) verificar a possibilidade de trancamento da ação penal e de análise de matéria não apreciada pelas instâncias anteriores.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso ordinário em habeas corpus é incabível quando interposto contra decisão do STJ proferida em outro recurso ordinário, pois o rol do art. 102, II, “a”, da CF é taxativo e não contempla tal hipótese.

    4. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional e exige flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no caso.

    5. A denúncia descreve de forma clara e individualizada a conduta imputada, com indicação das circunstâncias do crime, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

    6. Há justa causa para a ação penal, evidenciada por indícios suficientes de autoria e materialidade, lastreados em laudos periciais e declarações testemunhais.

    7. O recebimento da denúncia baseia-se em juízo de admissibilidade, não exigindo prova cabal da culpa, mas apenas plausibilidade da imputação.

    8. A controvérsia acerca do dolo ou eventual disparo acidental demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

    9. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, hipóteses não configuradas.

    10. A análise de tese não examinada pelas instâncias anteriores implica supressão de instância e ampliação indevida da competência do STF.

    IV. Dispositivo

    11. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, II, “a”; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022; STF, RHC 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014; STF, HC 203.294-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; STF, HC 220.806-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, HC 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; STF, HC 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; STF, HC 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019.